Tribunal: TJSP
Processo: 2101740-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem Móvel. Ação de rescisão contratual c.c. pedido de reintegração de posse de automóvel.
Tutela de urgência concedida mediante caução. Natureza do pedido antecipatório que justifica a medida. Garantia correspondente ao valor do sinal recebido pelo agravante em virtude do contrato estimatório com prazo de vigência pré-estabelecido celebrado com a agravada envolvendo

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem Móvel. Ação de rescisão contratual c.c. pedido de reintegração de posse de automóvel.
Tutela de urgência concedida mediante caução. Natureza do pedido antecipatório que justifica a medida. Garantia correspondente ao valor do sinal recebido pelo agravante em virtude do contrato estimatório com prazo de vigência pré-estabelecido celebrado com a agravada envolvendo automóvel. Hipossuficiência econômica do recorrente não demonstrada. Necessidade da contracautela.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101740-69.2020.8.26.0000 - ac
1
Registro: 2020.0000491638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101740-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AVILSON
GIACETTI JUNIOR, é agravado VIGGO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA. - ME.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101740-69.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO N o: 36.613
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2101740-69.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: AVILSON GIACETTI JUNIOR
AGRAVADO: VIGGO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA. - ME
JUIZ: VANESSA SFEIR
Agravo de instrumento. Bem Móvel. Ação de rescisão
contratual c.c. pedido de reintegração de posse de
automóvel.
Tutela de urgência concedida mediante caução. Natureza
do pedido antecipatório que justifica a medida. Garantia
correspondente ao valor do sinal recebido pelo agravante
em virtude do contrato estimatório com prazo de vigência
pré-estabelecido celebrado com a agravada envolvendo
automóvel. Hipossuficiência econômica do recorrente não
demonstrada. Necessidade da contracautela.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por AVILSON GIACETTI JÚNIOR, nos autos da ação de
rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse que
move em face de VIGGO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
ME, à r. decisão reproduzida às fls. 186/187, que condicionou à concessão
de tutela de urgência à apresentação de caução idônea no valor de R$
35.000,00.
Sustenta o agravante, em breve
síntese, que não reúne condições financeiras para arcar com a garantia
fixada pelo MM. Juiz em virtude das dificuldades que atravessa pela crise
econômica mundial provoca pelo contágio do “COVID-19”, aliás, tal
exigência compromete seu sustento e de sua família. Afirma sofrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101740-69.2020.8.26.0000 - ac
3
prejuízos pelo uso indevido de seu automóvel por parte da agravada e que
deve ser considerado o valor do aluguel de bem similar no período dessa
utilização, o que supera a quantia exigida como caução.
Inferido o efeito ativo, foi processado
o recurso.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de
rescisão de contrato estimatório com prazo de vigência pré-estabelecido,
cumulado com pedido de reintegração de posse do veículo descrito na
exordial.
A discussão restringe-se a verificar se
é o caso de se condicionar ou não o deferimento da tutela de urgência de
reintegração de posse de automóvel ao oferecimento de caução.
Narra o autor agravante que deixou
seu automóvel Audi Q7 na loja da revendedora ré em exposição, por prazo
determinado, para alienação, pelo valor mínimo de R$ 290.000,00,
recebendo R$ 35.000,00 de entrada, contudo, depois de alguns meses sem
notícia de interessados, a agravada propôs que o preço fosse reduzido para
R$ 270.000,00, com o que concordou. Acrescenta que o veículo foi
transportado de Ilhabela/SP em um caminhão cegonha e depois de quatro
meses, sem seu conhecimento, foi encaminhado à empresa A1 Comércio
de Peças Automotivas Ltda. para elaboração de orçamento, atribuindo
preço a serviços incluídos na garantia, ocasião em que foi constatada
quilometragem superior à inicial. Afirma que soube que o automóvel se
encontra em endereço localizado no município de Indaiatuba/SP com
terceiro desconhecido, quando deveria estar exposto no estabelecimento
comercial da recorrida localizado na Avenida Morumbi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101740-69.2020.8.26.0000 - ac
4
Pois bem. De acordo com o Estatuto
de Ritos de 2015, a concessão de tutela provisória de urgência de natureza
antecipada tem como requisitos a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC),
além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
(art. 300, § 3o, do CPC), pressupostos esses analisados pela juíza singular
na decisão agravada.
Ainda, o mesmo dispositivo legal, em
seu § 1o dispõe que “para a concessão da tutela de urgência, o
juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada
se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-
la”.
Sobre o tema leciona HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR que “com a nova redação do § 3o, dada
pela Lei no 10.444, de 07.05.2002, a emissão passou a ser
feita a todo o art. 588, sem exclusão, portanto, de seu
inciso I. Claro, assim, que a caução é medida que o juiz
poderá utilizar, tanto nas medidas cautelares como nas
antecipatórias. Isto, todavia, não se fará como regra
obrigatória, porque, em muitas situações, a exigência de
caução prévia pode inviabilizar a antecipação de tutela e
tornar irremediável o dano temido, para desprestígio da
Justiça
e
frustração
da
garantia
constitucional
de
efetividade da jurisdição. A prudência e o bom senso
ditarão a necessidade, ou não, de se exigir caução no
âmbito da tutela antecipada. É bom lembrar que o art. 273,
§ 3o, não manda aplicar sempre e inflexivelmente as normas
da execução provisória à antecipação de tutela, mas apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101740-69.2020.8.26.0000 - ac
5
'no que couber', o que dá a necessária margem de autonomia
ao juiz para atuar dentro dos parâmetros da razoabilidade.”
(Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil
e processo de conhecimento, vol. I, 52a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2011,
pp. 383-384).
Na hipótese concreta, a caução
exigida pelo MM. Juiz corresponde ao sinal recebido pelo agravante ao
deixar seu veículo no estabelecimento comercial da agravada em
consignação para a revenda, fato por ele confirmado inclusive.
Pela natureza do pedido antecipatório
realizado pelo recorrente, entendo necessária e prudente a exigência de
caução correspondente ao valor por ele recebido da recorrida a fim de
evitar riscos decorrentes da medida e assegurar à parte a reparação por
eventuais danos que vier a sofrer.
Ademais, em que pese a notoriedade
da grave situação econômica gerada pela pandemia, tal fato, por si só,
desacompanhado do mínimo elemento probatório de que o agravante não
tem condições financeiras de arcar com a garantia exigida pelo juízo não é
suficiente para justificar a dispensa da caução.
Neste sentido:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM SUSPENSÃO DE PROTESTO EM
TUTELA DE URGÊNCIA Decisão agravada. que deferiu a tutela
de urgência mediante caução em dinheiro correspondente ao
valor do título protestado
Hipótese em que fica ao
prudente critério do juiz determinar a necessidade e a
modalidade da caução a ser exigida
Ausentes indícios
de hipossuficiência que autorize a dispensa da caução
Decisão mantida Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101740-69.2020.8.26.0000 - ac
6
2148750-46.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, 11a Câmara
de Direito Privado, j. 28/08/2019)
Desse modo, não é caso de excluir a
contracautela.
Por tais razões, a r. decisão agravada
não merece reforma.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator